Tribunal: TJMT
Processo: 1014477-05.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014477-05.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NILVA BAATECH - CPF: 917.775.851-04 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1014477-05.2023.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Recorrente
:
NILVA BAATECH.

Recorrida
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26 DE SETEMBRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – COISA JULGADA PARCIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A REGULARIDADE DO MEDIDOR – PARTE AUTORA QUE REGISTRA CONSUMO BAIXO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 373, II, DO CPC –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 233886784, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente, por meio da Defensoria Pública, alega a abusividade das faturas discutidas nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que estando a Defensoria Pública como constituída, presume-se
juris tantum
a assistência judiciária gratuita.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a autora, desde o mês de
maio de 2021
, vem recebendo faturas de energia elétrica com valores exorbitantes, os
quais não correspondem com o real consumo
.

Assevera que é pessoa carente, que vive apenas com sua irmã, em casa simples, não possuindo eletrodomésticos que causem valores excessivos nas faturas, visto que os aparelhos existentes no imóvel apenas suprem o mínimo de suas necessidades diárias.

Diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON–MT sob no
51.006.001.21-0000799
, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

Ao final, requer a readequação das faturas dos meses de
maio/2021 a março/2023
, com base na média real da autora de fevereiro/2021 a abril/2021.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças.

Pois bem
,
em consulta ao sistema PJe, constata-se a existência do processo no
1009706-52.2021.8.11.0040
,
no qual foi prolatada sentença de procedência parcial do pedido inicial, declarando indevidas as faturas discutidas dos meses
05/2021 a 09/2021
, determinando que a reclamada efetue o refaturamento de acordo com a média de consumo da autora nos 06 (seis) meses anteriores às faturas discutidas, cuja decisão transitou em julgado em
09/03/2022
.

Assim,
quanto aos meses de
05/2021 a 09/2021
, restou configurada a ocorrência de coisa julgada.

Com efeito,
“ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

Ademais, nos termos do § 4o, do art. 337, do CPC,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO.

(TJRS - Recurso Cível No 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Desse modo, passo a apreciação da demanda apenas com relação às faturas de energia elétrica dos meses de
outubro/2021 a março/2023
.

Compulsando os autos, vê-se que a demandada, no id. 233886781, anexou
o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
emitido em
02/01/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora da recorrente, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
Registrador: Aprovado

O medidor
não
está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão
.

Medidor Aprovado (...)
(grifei)

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso,
vê-se que se trata de imóvel simples, com poucos equipamentos elétricos, conforme fotografias anexadas no id. 233886729
, cujo consumo de energia elétrica era registrado em 216 kwh (12/2020), 195 kwh (01/2021), 258 kwh (02/2021), 196 kwh (03/2021) e 213 kwh (04/2021), no entanto, passou a ser de
334 kwh (10/2021), 399 kwh (11/2021), 470 kwh (12/2021), 364 kwh (01/2022), 345 kwh (02/2022), 406 kwh (03/2022), 401 kwh (04/2022), 324 kwh (05/2022), 386 kwh (06/2022), 343 kwh (07/2022), 387 kwh (08/2022), 387 kwh (09/2022), 355 kwh (10/2022), 387 kwh (11/2022), 349 kwh (12/2022), 355 kwh (01/2023), 396 kwh (02/2023) e 358 kwh (03/2023)
, conforme histórico anexado pela reclamada no id. 233886783.

Registre-se que o refaturamento dos meses
05/2021 a 09/2021
foi determinado nos autos
sob no
1009706-52.2021.8.11.0040
.

Logo, vê-se que as faturas dos meses
10/2021 a 03/2023
mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo anterior da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade.

Em que pese o laudo do INMETRO atestar a regularidade do medidor (id.
233886781
),
cabia à parte reclamada demonstrar a causa da cobrança excessiva, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC,

contudo, assim não o fez.

Isso porque, a ordem de serviço que instruiu a peça contestatória foi produzida de forma unilateral, inexistindo nos autos
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado na presença da consumidora.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3o, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas questionadas, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da reclamante.

Desse modo, faz jus a reclamante a readequação das faturas referentes aos meses de
outubro/2021 a março/2023
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para determinar que a reclamada proceda à retificação das faturas de
outubro/2021 a março/2023
,
adequando-as à média de consumo da parte autora,

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024